Tribunal: TJES
Processo: 0015759-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015759-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE DOMINGOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
onsign
ado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.

V
ale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

3.
Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas
apreendidas
eram de propriedade do apelante e se destinavam ao tráfico, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0015759-98.2021.8.08.0024

APELANTE: HENRIQUE DOMINGOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE DOMINGOS DE SOUZA

em face da Sentença de fls.
258/263
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2
º
Vara Criminal de
Vitória
/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e o absolveu quanto às sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/06, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. Estabeleceu a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Recurso interposto as fls. 290 e razões recursais apresentadas as fls. 290/292, pretendendo-se, em síntese: a absolvição do apelante, com base na compreensão de que não há prova hábil a amparar sua condenação.

Contrarrazões apresentadas as fls. 296/301 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5503543).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 18h00min, na Rua Joaquim Lírio, em região conhecida como “Píer do Triângulo das Bermudas, no bairro Praia do Canto, no município de Vitória/ES, Henrique Domingos de Souza e Paulo Vitor de Jesus Rodrigues, agindo associados para a prática do crime de tráfico de drogas, traziam consigo o total de 23 (vinte e três) buchas de maconha e 19 (dezenove) pinos de cocaína, todos preparados e embalados para comercialização.

Policiais Militares realizavam patrulhamento no referido endereço, caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram os dois indivíduos, os quais, ao notarem a presença da guarnição, dispensaram um objeto ao chão, fato que ensejou a abordagem de ambos.

Ato contínuo, os militares submeteram os indivíduos a procedimento de revista pessoal, verificando que Paulo Vitor trazia consigo, no bolso de sua vestimenta, 05 (cinco) buchas de maconha e 01 (um) pino de cocaína, ao passo que Henrique trazia consigo 01 (um) pino de cocaína e a quantia de R$ 8,00 (oito reais).

Dando prosseguimento às diligências, os policiais realizaram busca no exato local onde Henrique e Paulo Vitor estavam, precisamente em um balcão, restando encontrados, sob uma blusa de frio pertencente a Henrique, mais 18 (dezoito) buchas de maconha e 18 (dezoito) pinos de cocaína.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pela absolvição do apelante, com base na compreensão de que não há prova hábil a amparar sua condenação.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento do Policial Militar Dalton Verttoraci em sede policial (fls. 06) e em juízo (fls. 199) e do Policial Militar Marcos José Seidel Mathias em sede policial (fls. 08) e em juízo , pelo Auto de Apreensão (fls. 15), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 16), pelo Boletim Unificado nº 46074301 (fls. 27/30). Vejamos:

“
(...) Que o depoente na condição de SDPM, no dia dos fatos em apuração estava de serviço juntamente com o soldado Seidel, fazendo policiamento preventivo na área da Praia do Canto, na RP 4606, quando por volta das 17:00 próximo à associação dos pescadores do bairro, avistaram os dois acusados que se demonstraram incomodados com a presença policial; Que como o local é de intenso tráfico de drogas, prestaram atenção e viram quando um dos acusados deixou cair um sacolé no chão; Que abordaram os dois acusados e com o acusado Paulo Vitor apreenderam em seu bolso maconha e cocaína; Que com o acusado Henrique também apreenderam maconha e cocaína; Que solicitaram reforço à guarnição de outra viatura, RP 4642, que chegaram ao local e ajudaram nas buscas onde estavam os acusados; Que num balcão lateral da peixaria onde estavam os acusados apreenderam mais buchas de maconha e pinos de cocaína; Que a droga estava embalada para a venda, e com o acusado Henrique foi apreendida uma pequena quantidade de dinheiro; Que diante das circunstâncias conduziram os dois à delegacia de polícia; Que não conhecia os acusados antes dos fatos em apuração; Que não havia ninguém próximo aos acusados quando eles foram abordados pelo depoente e seu colega de farda”.
(Depoimento do Policial Militar Dalton Vettoraci em juízo)

Diante desse conjunto probatória, não há como prosperar o pleito de absolvição do Apelante.

Como visto, a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada enquanto os Policiais Militares realizavam patrulhamento tático no bairro Praia do Canto, no município de Vitória, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que ao notarem a presença dos policiais, dispensou um objeto no chão.

Os Policiais realizaram busca pessoal, e com Henrique foi encontrado
01 (um) pino de cocaína e a quantia de R$ 8,00 (oito) reais.

Realizada
busca no exato local onde Henrique e Paulo Vitor estavam, precisamente em um balcão, restando encontrados, sob uma blusa de frio pertencente a Henrique,
mais 18 (dezoito) buchas de maconha e 18 (dezoito) pinos de cocaína.

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, tampouco ser revelada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta constas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Por fim, compartilho do mesmo entendimento Ministerial, no sentido de que:
“destaca-se, portanto que, o crime de tráfico de entorpecentes traz consequências danosas a sociedade, como os delitos de crimes patrimoniais, contra a vida, e uso de armas de uso permitido e restrito usado pelos operadores do tráfico, em defesa da disputa e concorrências para a venda da substância ilícita entorpecente, que vem crescendo de tal forma, tirando a paz social e aumentando o número de dependentes químicos. Por fim, para fins de análise de dosimetria da pena verifica-se que o acusado Paulo Vitor de Jesus Rodrigues, possui 01 (uma) condenação transitada em julgado, por crime de roubo, conforme fls. 97/99 e anexo. Da mesma forma, o acusado Henrique Domingues de Souza que possui várias ações penais, dentre elas por tráfico, e ainda condenações por crimes contra o patrimônio, transitadas em julgado, conforme documentos de fls. 103/119 e em anexo”.

Assim, como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas apreendidas eram de propriedade do apelante e se destinavam ao tráfico, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na totalidade a sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________